Tribunal: TJDFT
Processo: 0730655-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730655-36.2023.8.07.0001 APELANTE: PELLEGRINI PIZZERIA LTDA APELADO: VIVO S.A. DESPACHO Intime-se a apelante PELLEGRINI PIZZERIA LTDA para que se manifeste sobre a petição de ID 62834475 e anexos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator